Tribunal: TCU
Processo: 023.990/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de aposentadoria de Carlos Alberto Vieira de SantAnna, ex-servidor do Instituto Nacional do Seguro Social

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de exame do ato de aposentadoria de Carlos Alberto Vieira de Sant'Anna, ex-servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de concessão de Carlos Alberto Vieira de Sant'Anna; e 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que se certique de que seus procedimentos de análise estão efetivamente realizando o cotejo das informações inseridas no e-Pessoal com as contidas no Siape, especialmente quanto ao mapa de funções exercidas pelos interessados.